Tribunal: TJSP
Processo: 2271374-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional – Financiamento de veículo – Tutela provisória de urgência - Medida visando afastar os efeitos da mora, obstar ou excluir a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e manutenção na posse do bem – Inadmissibilidade – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional – Financiamento de veículo – Tutela provisória de urgência - Medida visando afastar os efeitos da mora, obstar ou excluir a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e manutenção na posse do bem – Inadmissibilidade – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Decisão que deve ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2271374-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante DAIANE SHIGA
DE SOUZA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.389
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271374-97.2019.8.26.0000
COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES
AGVTE.: DAIANE SHIGA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGVDO.: BANCO PAN S/A
Agravo de Instrumento Ação revisional Financiamento de
veículo Tutela provisória de urgência - Medida visando afastar
os efeitos da mora, obstar ou excluir a inscrição do nome da
devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e
manutenção
na
posse
do
bem

Inadmissibilidade

Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC
Decisão que deve ser mantida Recurso improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 43/44 dos autos principais) que, indeferiu o pedido de
tutela de urgência em pedido revisional de contrato de financiamento de
veículo firmado pelo agravante, visando a manutenção na posse no veículo e,
ainda, obstar a negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao
crédito.
Alega a agravante que a instituição financeira
agravada está cobrando taxa de juros maior do que a pactuada. Diz que estão
configurados os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada,
tendo em vista as ilegalidades praticadas pela instituição financeira. Postula,
por isso, a reforma da r. decisão para que seja afastada a mora, seja mantida
na posse do veículo e obstada a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito.
Recurso
tempestivo,
instruído,
processado
e
recebido sem a antecipação da tutela recursal requerida. Não houve
apresentação de contraminuta pela parte contrária (fls. 12).
É o relatório.
A agravante ajuizou a presente demanda visando
discutir a legitimidade dos valores previstos no contrato de financiamento que
firmou com o banco réu, alegando, em suma, que embutem a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
encargos abusivos e ilegais. Requereu, por isso, a concessão de tutela
provisória para suspender ou obstar a anotação de seu nome perante os órgãos
de proteção ao crédito e mantê-la na posse do veículo, o que restou indeferido
pelo MM. Juiz a quo.
De acordo com o artigo 300 do Código de Processo
Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Assim, para ser permitido, é necessário evidenciar,
ao menos a probabilidade do direito alegado, consoante previsto no art. 300
do CPC, ou a relevância da fundamentação invocada, nos termos do art. 84, §
3o, do CDC, não sendo suficiente para tanto, o simples ajuizamento de ação
revisional a fim de discutir a legitimidade dos encargos financeiros pactuados.
Em ações como a presente, o E. Superior Tribunal
de Justiça, pronunciando-se a propósito da concessão de tutela antecipada
para suspender a inscrição ou a manutenção do nome do devedor no cadastro
dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo objetivo da tutela aqui postulada,
também podendo, por isso, ser aplicada à tutela aqui versada, traçou as
seguintes orientações:
“INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de
que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela
incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for
decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção” (REsp 1.061.530 RS, Relatora a Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 22.10.2008).
No caso vertente, é de se reconhecer que não se
configura o requisito previsto 2 (ii) de referido julgado.
Com efeito, relativamente à capitalização de juros, o
E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4
rito repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, relativo, também, a ação
revisional de contrato bancário (Recurso Especial n. 973.827-RS), houve por
bem acolher os seguintes entendimentos: 1) é permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em
vigor como MP n. 2.170/-01, desde que expressamente pactuada; 2) a
pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Esta segunda tese acolhida significa que, na prática,
os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que
expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva
contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo
cobradas.
Restou assentado neste julgado, portanto, que é
possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais
há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para configuração da
contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
De acordo com o previsto no contrato, há incidência
tanto das taxas de 1,850% ao mês e de 24,60% ao ano, que referem-se às
taxas nominais de juros, bem como da taxa mensal de 2,65% e anual de
36,86% (fls. 34 dos autos principais), referente ao Custo Efetivo Total, o que
nada tem de ilegal ou abusivo.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas de
referida Corte Superior:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Note-se, outrossim, que o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-97.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria do
Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16/04/2015, para efeitos do art. 543-B do
Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1-A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
Além disso, a jurisprudência orienta-se, também, no
sentido que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a
incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que diz respeito à fixação da taxa
de juros remuneratórios, mesmo considerando-se que as instituições
financeiras submetem-se, também, a referido Código, conforme já entendeu o
E. Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-97.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Veja-se a propósito, ademais, o seguinte precedente
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL

CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO CDC- APLICABILIDADE - LEI N.o
4.595/64 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS -
PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1 - A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica abusividade,
sendo permitida a sua redução, tão somente, quando comprovado que
discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de mercado, enquanto em
mora o devedor”.
“2 - Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa de
juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 - No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para infirmar
as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser mantida a sua
periodicidade anual.”
“4 - Agravo regimental desprovido” (AgRg no
REsp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ
19.12.2005, p. 429).
Ademais, a 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), decidiu, com
repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-97.2019.8.26.0000 -Voto no
7
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
(doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Não haveria de se falar em face do financiamento
aqui versado, portanto, em abusividade da taxa de juros pactuada, por ser
superior a 12% ao ano.
Não se evidenciam no caso vertente, portanto, os
requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.
Assim, a decisão recorrida merece ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator